Tribunal: TJSP
Processo: 1003594-95.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003594-
95.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante ELIZABETH
CZARNIAK PINHEIRO SARAIVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado L'ALLEGRO
RESTAURANTE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003594-95.2019.8.26.0565 -Voto no
2
Apelação no: 1003594-95.2019.8.26.0565.
Apelante: Elizabeth Czarniak Pinheiro Saraiva (Justiça Gratuita)
Apelado: L'allegro Restaurante Ltda.
Interessado: IPV Industria e Comercio de Peça para Veículos Ltda.
Ação: Embargos de terceiro.
Comarca: São Caetano do Sul 4a Vara Cível.
Juiz prolator: José Francisco Matos.
Voto n° 27.717
Embargos de terceiro. Competência interna. Prevenção
da 34a Câmara de Direito Privado, que apreciou agravo
de instrumento interposta em feito conexo que tratou
do mesmo bem de família. Art. 105 do Regimento
Interno
do
Tribunal
de
Justiça.
Recurso
não
conhecido, determinada sua redistribuição.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
terceiro
opostos por Elizabeth Czarniak Pinheiro Saraiva em face de
L'allegro Restaurante Ltda que a r. sentença de fls. 185/188,
de relatório adotado, julgou improcedente.
Inconformada,
recorre
a
embargante
pleiteando a reforma da sentença.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento
por esta Câmara.
Nos termos do art. 105 do Regimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003594-95.2019.8.26.0565 -Voto no
3
Interno do Tribunal de Justiça, “A Câmara ou Grupo que
primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o
mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência
preventa para os feitos originários conexos e para todos os
recursos,
na
causa
principal,
cautelar
ou
acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas
do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução dos respectivos julgados”.
No caso em apreço, a demanda visa
discutir a impenhorabilidade do bem de família no qual a
embargante reside com seu marido, constrito nos autos da
ação executória n.o 4000138-96.2013.8.26.0565, onde a
mesma questão foi objeto de análise, inclusive com
interposição de Agravo de Instrumento julgado pela E. 34a
Câmara de Direito Privado (fls. 229/233), sob relatoria do E.
Desembargador L. G. Costa Wagner, estando preventa, pois,
para apreciação deste recurso, cumprindo destacar que a
competência por conexão tem como finalidade precípua
evitar
a
ocorrência
de
julgamentos
conflitantes,
com
resultados diversos.
Nesse sentido, anoto o seguinte aresto:
“EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Embargos de terceiro. Agravo interposto
naquela ação, que foi anteriormente distribuído à C. 28a
Câmara de Direito Privado deste Tribunal. Prevenção
configurada, na forma do art. 105 do Regimento Interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003594-95.2019.8.26.0565 -Voto no
4
Precedentes. Recurso não conhecido, com determinação de
redistribuição”
(Agravo
de
Instrumento
2034510-10.2020.8.26.0000; Relator: Milton Carvalho; 36a
Câmara de Direito Privado; j. 28/02/2020).
Isto posto, pelo meu voto, não conheço
do recurso e determino sua redistribuição à 34a Câmara
de Direito Privado deste Tribunal.
WALTER EXNER
Relator